Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-89.2021.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801019-89.2021.8.14.0136

APELANTE: GRACILIANO TEODORO NUNES

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela responsabilidade solidária entre as requeridas, nos termos do art. 20, 25, §1º, do CDC.

3-Por fim, deixo de aplicar multa nos termos do art. 1.026, §2º, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
COMPANHIA

DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
e ora embargado
GRACILIANO TEODORO NUNES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 13273093), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 13124887)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - LEGITMIDADE PASSIVA – EMPRESA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CAIXA SEGURADORA – TEORIA DA APARÊNCIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DA SEGURADA - NEGATIVA DE PAGAMENTO – CLÁSULA LIMITATIVA DE IDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E DE QUALQUER RESSALVA – ACEITAÇÃO DOS RISCOS POR PARTE DA SEGURADORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

2-Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC.

3-No caso em apreço, é fato incontroverso que a segurada falecida contava com idade superior a sessenta (65) anos na data da adesão à apólice – tal fato é alegado em exordial, e utilizado como fundamento da ré em suas razões recursais.

4-Ocorre que, se quando da formalização da avença, a seguradora não verificou a impossibilidade de abrangência do seguro em relação a segurada e aceitou a contratação, inclusive recebendo o valor do prêmio, não pode agora, após a ocorrência do sinistro, invocar referida cláusula em detrimento dos beneficiários, fato que vai de encontro à boa-fé objetiva.

5-É certo que é responsabilidade da seguradora, ao formular o negócio jurídico, ser diligente e verificar a qualificação dos segurados, para constatar se efetivamente compatível com a espécie de contrato a ser firmado pelas partes.

6-Não tendo se desincumbido de verificar a situação dos segurados, não pode a seguradora invocar o não enquadramento da segurada nos limites etários para justificar a não cobertura securitária.

7- Desse modo, ao fornecer um seguro de vida em grupo sem adoção das devidas cautelas em relação à impossibilidade de abrangência pelo limite etário, a seguradora ré aceitou a contratação e assumiu o risco, restando devido o pagamento da indenização securitária no presente caso.

8-Recursos conhecidos e desprovidos.

Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório, aduzindo para tanto que inexiste solidariedade entre as requeridas.

Afirma que o julgado guerreado reconheceu que a pessoa jurídica responsável pelo contrato dos autos difere da empresa Previsul, tendo restado demonstrado que a responsável pelo contrato objeto é a Caixa Seguradora.

Sustenta a ausência de responsabilidade solidária entre as apelantes, bem como que não há qualquer relação do recorrido com a Seguradora Previsul.

Aduz ainda, que os presentes declaratórios visam prequestionar os dispositivos legais pertinentes a fim de que se possibilite o acesso às Cortes Superiores.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a contradição apontada, bem como prequestionada toda matéria veiculada na demanda.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13774722), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão embargado, bem como pela aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, por uso de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela responsabilidade solidária entre as requeridas, nos termos do art. 20, 25, §1º, do CDC.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar multa nos termos do art. 1.026, §2º, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023